Tribunal: TJDFT
Processo: 0004803-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito Tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção. REFIS-DF 2023. Honorários. Incluído no pagamento administrativo. Nova fixação. Impossibilidade. Bis in idem. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra o capítulo da sentença extintiva da execução fiscal, que condenou a contribuinte ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os honorários advocatícios relativos à execução fiscal já foram incluídos no pagamento realizados por ocasião da adesão ao programa REFIS-DF 2023.
III. Razões de decidir
3. A dívida ativa deve ser acrescida de 10% para atender às despesas com a sua cobrança e os honorários advocatícios.
4. Cabe ao devedor o ônus de arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios em caso de adesão ao REFIS-DF 2023
5. Não obstante a ausência de previsão legal de inclusão automática dos honorários advocatícios no cálculo do débito, a verba foi exigida do contribuinte na adesão ao programa, conforme se infere dos boletos emitidos pelo Fisco.
6. Havendo o valor referente aos honorários sido incluído do débito pago, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios na seara judicial, sob pena de bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência se a verba já tiver sido paga na instância administrativa, por força de adesão ao programa de recuperação fiscal instituído por lei, sob pena de bis in idem.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 004/1994, art. 42, § 1o; Lei Complementar Distrital no 1.205/2023, art. 5o, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.523.152/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 23/5/2024; AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022. TJDFT, Acórdão 1889544, 00531286420138070015, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 26/7/2024.